Tribunal: TJSP
Processo: 0023204-69.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESAPROPRIAÇÃO – ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO EM IMPUGNAÇÃO QUE FOI ACOLHIDA – A desapropriação somente se consuma com o pagamento integral da indenização ao expropriado – Sem o pagamento da indenização, não há transcurso de prazo de prescrição intercorrente – Prescrição afastada – Precedentes deste E. Tribunal – Impugnação que, quanto à prescrição, não

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESAPROPRIAÇÃO – ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO EM IMPUGNAÇÃO QUE FOI ACOLHIDA – A desapropriação somente se consuma com o pagamento integral da indenização ao expropriado – Sem o pagamento da indenização, não há transcurso de prazo de prescrição intercorrente – Prescrição afastada – Precedentes deste E. Tribunal – Impugnação que, quanto à prescrição, não merecia acolhida – Homologação de cálculos do exequente que não pode ser acolhida nesta esfera recursal, sob pena de supressão de instância – Impugnação que terá de ser analisada, em primeira instância, quanto aos seus demais pontos – Sentença reformada.

RECURSO ADESIVO – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – Afastada a prescrição reconhecida pela r. sentença recorrida, não se mantém a fixação dos ônus sucumbenciais tais como impostos – Fixação de sucumbência que terá de ser feita quando do julgamento da Impugnação à luz das demais matérias que não a arguição de prescrição – Recurso prejudicado.

DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.
RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.